Tribunal: TJES
Processo: 0027125-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0027125-08.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVAO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO –
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM CURSO – POSSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – MOVIMENTO PAREDISTA – ANISTIADO PELO ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR CONDUTA APTA A ELIMINAR O PARTICIPANTE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2.
Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

3
. Também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

4
. O autor não foi recomendado pela Comissão de Investigação Social porquanto possuía ação penal em curso em virtude de suposta participação no movimento paredista de 2017.

5.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública.

6.
Todavia, em virtude do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado

7.
A tese fixada no REsp nº 1.746.072/PR é no sentido de que “
a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
” (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

8.
Trata-se de ação anulatória, por meio da qual o autor objetivou anular ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, fato que, por certo, é desprovido de conteúdo econômico. Hipótese de valor da causa muito baixo e proveito econômico inestimável, que atrai o artigo 85, § 8º, CPC.

9. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027125-08.2019.8.08.0024

APTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO.: LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVAO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

DATA DA SESSÃO: 06/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de

REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 204/209 que, nos autos da

a
ção
ordinária
ajuizada por

LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO
,

julgou procedente o pedido autoral,
“
para declarar o direito líquido e certo do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018”.

Na mesma oportunidade, o magistrado primevo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 210/222, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento, em síntese, de que (
i
) inexistiria ilegalidade na eliminação do apelado do certame, a qual decorreu da previsão editalícia, pois (
ii
)
“o requerente contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio do IPM nº 045/2017 (...) o que demonstra a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES”.

Também aduz que (
iii
) os honorários devem ser arbitrados em consonância com a tese fixada pelo REsp nº 1.746.072/PR, devendo ser fixados conforme dispõe o artigo 85, §§ 2º e 3º e não por apreciação equitativa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 226/233.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2023.

*

A SR.ª ADVOGADA ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI:-

Eu cumprimento os Eminentes Desembargadores na pessoa do Presidente desta sessão, Ministério Público, serventuários, colegas presentes, boa tarde a todos.

Bom, é uma matéria de amplo conhecimento deste Tribunal, não é o primeiro processo que vem a julgamento, e eu sei que o Tribunal já tem um posicionamento em algumas das câmaras, então eu vou pedir vênia para levantar questões de fato específicas deste processo, sem me alongar sobre a matéria, que já é de conhecimento de todos.

A primeira questão de fato que eu gostaria de levantar nesse processo é que o apelado não participou do movimento paredista. Ele não participou em momento algum da greve da PM, apesar de estar respondendo ao inquérito e ao processo, nos quais ele ainda não foi ouvido.

Estamos tratando de um policial militar que faz parte da corporação há mais de dez anos e tem, em todo o seu tempo de labor, oito faltas justificadas com atestado médico, em dez anos de trabalho.

No período específico do movimento paredista, ele fez escala, ele cumpriu as escalas dele, nos dias 8 e 9, ele iniciou o seu labor às 18 horas do dia 8 de fevereiro de 2017, laborando até o dia 9 de fevereiro de 2017 e folgando nos dias 9, 10 e 11. Folgas registradas, documentos juntados aos autos.

No entanto, mesmo nunca tendo participado do movimento paredista, nunca tendo sido ouvido no inquérito policial militar ou no processo que se tornou posteriormente, ele, quando do concurso objeto da ação, foi tido como inapto ou foi excluído do procedimento na parte de investigação social, porque estaria respondendo a esse processo.

E aí, em conclusão à questão de fatos, precisamos levantar que o próprio Governo do Estado, nas medidas provisórias que foram subsequentes aos fatos, tiveram como aptos e entenderam como não justificável a punição de policiais militares que efetivamente participaram do processo do movimento paredista.

Então, se o próprio Governo do Estado defende e entende que não são culpáveis policiais que participaram do movimento grevista, por que entender, pela exclusão de um concurso que visa se galgar um passo maior dentro da profissão dele, por que entender que ele não estaria apto a isso se ele sequer participou? E os documentos do processo mostram que ele sequer participou.

Não podemos usar, neste caso, dois pesos e duas medidas e agir como Estado de forma diferente.

Estamos tratando de um policial que não participou, que entrou para o curso aspirando subir na carreira militar, da polícia militar, e traçou toda a sua conduta profissional dentro de uma retidão, inclusive participando de todas as escalas para as quais foi destinado, nunca tendo participado de qualquer movimento grevista.

O juízo de primeira instância, apesar de não abordar faticamente o fato de ele não ter participado, trouxe em sua sentença o entendimento de que não era, naquele momento, punível e que não se fazia correto excluí-lo do certame e do concurso que ele estava participando, somente pelo fato de ele responder ao inquérito, defendendo, assim, o artigo 5º da Constituição Federal.

Mas trago essa matéria de fato para corroborar esse entendimento, porque, ainda que o entendimento fosse distinto, o apelado não participou do movimento grevista, então ele não poderia ser punido por algo que ele não fez.

E é por isso que nós pedimos pela manutenção da decisão de primeira instância.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 204/209 que, nos autos da

a
ção
ordinária
ajuizada por

LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO
,

julgou procedente o pedido autoral,
“
para declarar o direito líquido e certo do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018”.

Na mesma oportunidade, o magistrado primevo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 210/222, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento, em síntese, de que (
i
) inexistiria ilegalidade na eliminação do apelado do certame, a qual decorreu da previsão editalícia, pois (
ii
)
“o requerente contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio do IPM nº 045/2017 (...) o que demonstra a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES”.

Também aduz que (
iii
) os honorários devem ser arbitrados em consonância com a tese fixada pelo REsp nº 1.746.072/PR, devendo ser fixados conforme dispõe o artigo 85, §§ 2º e 3º e não por apreciação equitativa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 226/233.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narrou o autor haver participado do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 03/2018, CFO 2018/PMES. Relata, ainda, que logrou êxito nas etapas do certame, mas que foi considerado inapto na fase afeta à investigação social.

O motivo que ensejou sua eliminação seria
“
por supostamente ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES, verificadas no período de 03FEV2017 a 25FEV2017, fato este apurado por meio de inquérito policial militar nº 045/2017”.
Contudo, o autor relatou que a realidade dos fatos não seria a narrada no referido inquérito e que jamais aderiu ao movimento.

Na oportunidade, também aduziu que o referido ato de desclassificá-lo apenas em virtude da existência de inquérito e ação penal em curso violaria a presunção de inocência, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, com o objetivo de anular o ato administrativo em questão, buscando ser reintegrado no certame.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo os pedidos autorais, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer, quanto à investigação social, que, em certames para as carreiras policiais, não se tem dúvidas da legalidade de tal etapa, porquanto prevista como de caráter eliminatório, encontrando lugar na legislação estadual de regência.

Assim, objetivando aferir o comportamento social e moral dos candidatos, o edital do certame estipulou, em seu item 10.6.2., que
“a investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES,
cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”.

E quanto a este ponto, não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sucede, contudo, que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

Nesse sentido, o entendimento que venho adotando, em casos desta natureza, é no sentido de que não merece ser desconsiderada a conduta perpetrada pelo autor, quando compunha os próprios quadros da Polícia Militar, na avaliação da conduta social e moral do candidato.

Notadamente, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública. A propósito, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4.
A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
.
Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...)

(ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Todavia, em se tratando especificamente de condutas afetas ao movimento paredista de 2017, há de se destacar que a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de que essas não são aptas a respaldar eventual eliminação do candidato na fase de investigação social, sobretudo em virtude da anistia concedida aos militares. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 4)
Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento
. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

_________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22). EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DO VÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 7.
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes
. (...)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE SOCIAL DE CANDIDATO A CERTAME. NO CASO, O ITEM QUE IMPEDIA O CANDIDATO DE PROSSEGUIR (PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA), FOI CONSIDERADO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, COMO INAPTO PARA GERAR PENAS. PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o STJ, De fato, é pacífico (...) que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017. lV - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro. (AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019). 2. No caso específico, o cargo que o agravado está disputando no certame é de Oficial da PM, ou seja, ele fará parte, caso aprovado, do oficialato da Polícia Militar (atualmente é praça). 3. Em razão do recorrido, em tese, poder vir a fazer parte da Polícia Militar na condição de oficial, deve-se levar, em consideração, na situação posta, que
administrativamente, para o próprio Estado do ES, a greve mencionada não teve reflexos, pois todos os policiais nela envolvidos foram anistiados pela LC 903/2019. 4. Diante de tal cenário, neste Juízo de Cognição mais profundo, não há razões para alterar o comando da decisão atacada pois, reitero, o próprio Estado do ES. , já anistiou os PMs envolvidos na greve em questão, não sendo razoável um edital da PM do Estado do ES. , entender inviável, administrativamente, o prosseguimento de um interessado no certame, tendo como motivo a participação deste último na greve em comento
. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0029536-24.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

Por tal motivo, em razão do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo.

No que concerne à questão afeta aos honorários sucumbenciais, entendo que maior sorte não assiste ao recorrente.

A tese fixada no REsp nº 1.746.072/PR é no sentido de que “
a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
” (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Não obstante, verifico que a hipótese em apreço consiste, justamente, na supramencionada hipótese excepcional regulada pelo § 8º do artigo 85.

Isso porque, conforme relatado, estamos diante de ação anulatória, por meio da qual o autor objetivou anular ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, fato que, por certo,
é desprovido de conteúdo econômico
.

Por tal motivo, o autor arbitrou corretamente o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), na medida em que o caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses de fixação do valor da causa estipuladas pelo Código de Processo Civil, justamente por conta da notória inexistência de proveito econômico pretendido pelo autor.

Com efeito, além de o referido montante ser muito baixo para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, trata-se, também, de proveito econômico inestimável, circunstância que atrai a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, o qual preleciona o que se segue:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Portanto, reputo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeira Instância – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – revela-se em consonância com os preceitos supratranscritos, não havendo que se falar em alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 11, CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, gostaria de corroborar o meu voto, porque inobstante essa questão da Polícia Militar, neste caso específico estou acompanhando o Eminente Relator porque a ilustre advogada fez a manifestação de que ele não participou da greve, mas trabalhou, foi uma questão diferenciada.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Consta dos autos que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se insurge contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO
que julgou procedente o pedido autoral e confirmou a liminar a seu tempo deferida, para declarar o direito do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES regido pelo Edital nº 03/2018.

O eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ao proferir seu voto, negou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, por entender, especificamente quanto às condutas relacionadas ao movimento grevista de 2017, que estas não são aptas a respaldar eventual eliminação do candidato na fase de investigação social, sobretudo em razão da anistia concedida aos militares pelo Governado do Estado do Espírito Santo.

Segundo se depreende dos autos, o ora apelado, Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, solicitou o ingresso, por meio de concurso público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais, CFO 2018, regido pelo Edital nº 003/2018.

Contudo, foi constatado, em sede de investigação social, que o ora apelado contribuiu
“com as ações
que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03
de fevereiro de
2017 a 25
de fevereiro de
2017, fato apurado por meio do IPM nº 04
5
/2017,
encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0036249-49.2018.8.08.0024
”
.

Diante da referida apuração, o candidato/recorrido foi contraindicado na primeira fase da investigação social referente ao concurso, ato este que ensejou o ajuizamento da demanda originária.

Feito este breve relato dos fatos subjacentes à lide, observa-se que o fundamento lançado pelo voto do eminente Desembargador Relator trata da edição da Lei Complementar Estadual nº 903/2019, que concedeu anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública ocorrida em fevereiro de 2017.

Dispõe o artigo 3º da referida norma:

Art. 3º Fica determinado o arquivamento dos Conselhos de Justificação, Conselhos de Disciplina, Processos Administrativos Disciplinares de Rito Ordinário e Processos Administrativos Disciplinares de Rito Sumário, instaurados em razão dos fatos descritos no art. 1º desta Lei Complementar, bem assim a não instauração de novos processos em razão dos mesmos fatos.

Não obstante a determinação de arquivamento dos procedimentos acima descritos, a própria Lei Complementar Estadual nº 903/2019 ressalvou, em seu artigo 4º, que tal providência não era aplicável aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares, nos seguintes termos:

Art. 4º A determinação contida no art. 3º desta Lei Complementar não se aplica aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.

No caso dos autos,
o
ora apelado
não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar
, circunstância que demonstra que a Lei Complementar 903/2019 em nada lhe favorece.

Cabe ressaltar que o Ministério Público denunciou o recorrido pelo grave crime de motim, previsto no artigo 149 do Código Penal Militar, cuja denúncia foi recebida pelo douto magistrado da Vara de Auditoria Militar em dezembro de 2018, ou seja, foram constatados indícios suficientes de autoria e materialidade da imputação.

Nesse diapasão, a despeito de reconhecer a possibilidade de o Poder Judiciário exercer controle de legalidade sobre o ato administrativo exarado ao longo dos concursos públicos
1
, a situação em tela, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, não merece intervenção, porquanto agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o apelado, o contraindicou para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É fato que o Estado-juiz ainda não concluiu o processo e julgamento da ação penal ajuizada em desfavor do recorrido. No entanto, segundo a jurisprudência do c. STJ, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto, conforme abaixo demonstrado:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...]
De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública,
é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Imperioso destacar, ainda, que o Excelso
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF (DJe: 17.8.2020), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que “
sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”
.

Entretanto,
r
essalvou-se no
referido
precedente
da Suprema Corte que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da
segurança pública
, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
” (destaquei).

Como se pode ver, o v. acórdão consignou que a etapa de investigação social em concurso público não se limita em analisar apenas às infrações penais,
mas também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público
(
STJ
, RMS nº. 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).

Dessa forma, em razão do cargo público almejado pelo ora apelado no certame em questão - Oficial da Polícia Militar (PMEES) - que exige conduta irrepreensível do postulante em fase de investigação social, chego a conclusões diversas daquelas alcançadas pelo culto Desembargador Relator.

Reforça-se que o ato administrativo que eliminou o candidato apelado do certame, na fase de investigação social, ocorreu com fundamento na alínea “a”, do item 10.6.5 do edital nº. 3/2018 (“
constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com ações delituosas...
”), diante da constatação de sua participação em manifestação grevista que prejudicou as atividades do policiamento ostensivo da PMEES
2
.

Assim, na situação dos autos, a independência das esferas penal e civil permite a valoração dos fatos jurídicos no presente feito, razão pela qual concluo que o apelado não reúne os requisitos previstos no edital n. 03/2018 para frequentar o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cuja participação exige conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, conforme item 3.1, alínea k, do instrumento do certame.

Portanto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida e, deste modo negar provimento a pretensão autoral.

Destarte, inverto os ônus da sucumbência e condeno o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a complexidade da demanda, o grau de zelo dos procuradores e o trabalho adicional perante essa esfera recursal. Ressalvo, entretanto, que o apelado encontra-se amparado pela gratuidade da justiça.

Sem honorários recursais, porque incabíveis para o caso de provimento recursal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem.

Li a conclusão do meu voto, mas não externei.

Ele não ter participado foi trazido agora pela ilustre advogada, eu não analisei se ele participou ou não. O que estou analisando é que houve a anistia daqueles que fizeram greve, ele não participou à frente e o que é mais importante é que este Tribunal, em sua maioria, tem reconhecido, inclusive esta Câmara, trago aqui uma decisão da Desembargadora Eliana, julgado à unanimidade, em 2021, em que ela diz o seguinte: “ainda que os crimes militares de motim ou de incitamento sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas sim de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficiais da Polícia Militar Capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela administração castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento.”

Trago outro julgado, no mesmo sentido, da relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara, 1º de outubro de 2021. Trago um outro no mesmo sentido da relatoria da Segunda Câmara Civil, relatoria do desembargador, na ocasião, desembargador substituto, Raimundo Siqueira Ribeiro, em 11 de outubro de 2020.

Então, eu estou dizendo, por tal motivo, em razão do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado, tal como reconhecido pelo juízo a quo.

Então, essa é a fundamentação do meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica registrada a complementação de voto do Desembargador Telêmaco.

Consulto a Desembargadora Débora.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 13/06/2023

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª. DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Relembro tratar-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO, julgou procedente o pedido autoral “para declarar o direito líquido e certo do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018”.

O e. Desembargador relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária.

O e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o Relator.

O e. Des. Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença recorrida e negar provimento a pretensão autoral.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e adianto que acompanharei o voto proferido pelo e. Relator.

Discute-se nos autos a validade da eliminação do candidato do concurso público para admissão no curso de formação de Oficial da Polícia Militar, na fase de investigação social, em razão de eventual participação nas ações que prejudicaram as atividades da Polícia em fevereiro de 2017.

Após análise dos autos, concluo ser inviável contraindicar o candidato, em sede de investigação social, porque o próprio Estado do ES concedeu anistia a policiais e bombeiros militares envolvidos nesses movimentos reivindicatórios.

O Governador do Estado, repito, concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período,
conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Confira-se o texto legal:

Art. 1º. Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Para corroborar, cito trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em processo semelhante ao aqui apreciado:

“
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

Outrossim, no caso específico em análise, consoante destacado na sentença,” “não resta comprovada a participação do Requerente no movimento paredista, sendo válido ressaltar que, até o presente momento, não foi sequer oportunizado o exercício do contraditório por parte do Autor, encontrando-se a ação penal militar instaurada ainda em fase de citação dos acusados”.

Em sua defesa, afirma o autor que não participou do movimento grevista, tendo laborado normalmente e que as suas ausências no serviço naquele período, indicadas no Inquérito, encontram-se justificadas em virtude de mudanças promovidas na sua escala de serviço.

Pelas razões expostas,
acompanho o voto do e. Relator

Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do presente Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhado de REMESSA NECESSÁRIA, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão de SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral.

Cumpre registrar,
ab initio
, que o Juízo
a quo
reconheceu em prol do Autor o direito “
de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018
”, sob o fundamento de inexistirem provas nos autos da alegada participação do Candidato, nos eventos paredistas deflagrados por alguns militares da PMES, ocorridos no período de 03/02/2017 a 27/02/2017, enfatizando, ademais, que não lhe teria sido oportunizado manifestar no Inquérito Policial Militar nº 045/2017, instaurado na ocasião, no qual fora incluído o Autor por não haver comparecido ao serviço nos dias 10/02/2017 e 11/02/2017, culminando no presente Recurso de Apelação Voluntária.

O Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, proferiu Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso, confirmando a Sentença em sede de Remessa Necessária, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

O Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, a seu tempo, proferiu Voto divergente, conferindo provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, fundamentando que “
o ora apelado não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar”
.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA proferiu Voto acompanhando o Eminente Relator, enfatizando que “
não resta comprovada a participação do Requerente no movimento paredista, sendo válido ressaltar que, até o presente momento, não foi sequer oportunizado o exercício do contraditório por parte do Autor”
, notadamente considerando que “
afirma o autor que não participou do movimento grevista, tendo laborado normalmente e que as suas ausências no serviço naquele período, indicadas no Inquérito, encontram-se justificadas em virtude de mudanças promovidas na sua escala de serviço
”.

Com efeito, a partir da análise dos autos, identifico provas evidenciando que o Candidato/Autor, ora Recorrido, LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO, laborou durante o movimento paredista ocorrido no período de 03/02/2017 a 27/02/2017, conforme se denota do “Relatório do CPU do 6º BPM” (Págs. 266/270), bem como da “Escala Diária do PCS/6º BPM” (Págs. 272/274).

A propósito, destaco registros da Comandante do Policiamento de Unidade (CPU), 2ª Tenente SACHA FAUSTINO BARCELLOS DA GAMA, traduzida na alteração do Efetivo, no dia 08/02/2017, utilizando-se dos serviços do Recorrido,
in verbis:

“ALTERAÇÕES NO EFETIVO

1.1. PCS - Sd Gardman/ 21.952 - escalado na função de motorista da CPU não compareceu ao serviço, uma vez que relatou que em virtude da falta de transporte coletivo não pode deslocar para o Batalhão, onde assumiria o serviço das 18h às 05h. Sendo assim, o Sd Calixto, que já estava escalado na função de auxiliar o motorista da CPU, exerceu a função de motorista propriamente dito.”

Posteriormente, o “Sd Calixto”, ora Recorrido, fora escalado e trabalhou no dia 13/02/2017, em expediente normal, das 09h às 17h (Pág. 272), ratificando as explicações concedidas pela referida parte, em sede de Recurso Administrativo,
in litteris:

“No mês de fevereiro de 2017, eu me encontrava subordinado à Subseção de Transportes do 6º BPM da PMES e havia trabalhado normalmente do dia 03FEV2017 ao dia 08FEV2017 em minhas funções que transitavam entre o empenho da área de manutenção da frota de viaturas do 6º BPM e o empenho na área de manutenção da rede elétrica predial do 6º BPM, de acordo com as demandas da unidade.

No dia 08 de fevereiro de 2017 fui informado pelo Soldado Lisboa (ME e encontra atualmente lotada na P1 do 6º BPM) de que deveria, apesar de ter trabalhado nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro no período diurno, auxiliar a Senhora Tenente Sacha no serviço de CPU noturno, ou seja, iniciar no dia 08 noturno e sair no dia 09 pela manhã. Dessa forma, no dia 08, como já me encontrava no quartel para o serviço administrativo diário, me apresentei para a Senhora Tenente Sacha às 18 horas. Nesse momento fui informado pela Tenente que deveria dirigir para ela, uma vez que o motorista “titular”, Soldado Gardiman, não havia conseguido se apresentar para o serviço.

O Anexo 02 (p. 14) traz cópia do livro da reserva de armas no qual cautelei 01 HT e 01 Colete Balístico na noite do dia 08 e devolvi na manhã do dia 09.

Mais tarde naquela noite, fui informado que deveria me vestir em trajes civis, os quais havia utilizado para me deslocar de minha residência ao quartel pois havia uma determinação a cumprir. O então comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel Welinton Luiz Ribeiro, me disponibilizou a viatura descaracterizada do Comando, um Ford Ecosport prata que se encontrava estacionado no Parque de Exposições de Carapina. Em seguida, saímos eu e a Senhora Tenente Sacha em trajes civis, com armamento de porte, a bordo da viatura do Comando e percorremos todos os locais na área do 6° BPM os quais havia manifestantes nas entradas dos prédios da PMES. Nesses locais, desembarcávamos e eu filmava a Tenente enquanto ela lia uma espécie de ofício do Ministério Público o qual dizia a ilegalidade do movimento que impedia a saída das viaturas dos prédios da PMES.

Após cumprida a determinação, retornamos ao 6° BPM, onde permanecemos até o fim do serviço, às 05 horas da manhã do dia 09 de fevereiro. Ao sair do serviço fui informado pelo PCS do 6° BPM de que deveria continuar cumprindo a escala de motorista do CPU, dessa maneira, eu deveria folgar os dias 09, 10 e 11 de fevereiro. Cheguei em minha residência e dormi até o período da tarde, acordei com uma ligação da Soldado Lisboa, me informado que eu havia sido remanejado de escala e que deveria me apresentar somente no dia 13, conforme escala do dia 13 de fevereiro que se encontra anexa a este documento.

Encontra-se no Anexo 03 (p. 15) cópia da escala do dia 13, na qual estou escalado conforme alegado acima.

Em razão disso declaro que não estava em Destino Ignorado, nem mesmo atuei de forma a prejudicar o policiamento ostensivo, estava gozando a folga que fazia jus por estar cumprindo a escala de motorista do CPU. Apesar de o inquérito ser um procedimento administrativo preparatório e informativo não sendo necessária a aplicação do contraditório e da ampla defesa, não tive possibilidade ser ouvido e ou de apresentar as provas que confirmam minha inocência, tenho a certeza de que se tivesse sido ouvido acerca desses fatos, teria tido a chance de apresentar provas documentais e ou testemunhais da minha conduta na época.”

Nota-se, bem é de ver, que a ausência do Recorrido ao serviço nos dias 10/11/20217 e 11/02/2017, resulta da alteração de sua Escala, realizada por necessidade do serviço, não havendo qualquer relação com o movimento paredista, revelando-se equivocada a conclusão firmada nesse sentido, sobretudo porque este fato culminou na inclusão do Recorrido no Inquérito Policial Militar nº 045/2017, consoante se infere do seguinte registro:

“Inquérito Policial Militar nº 045/2017

(...)

C) Os seguintes militares, embora não ouvidos, foram comunicados pelos Oficiais responsáveis pela conferência das chamadas e não se encontravam com dispensa médica que justificasse suas ausências:”

(...)

Sd QPMP-C Lucas Eduardo Calixto Galvão. 22.225-2 Destino ignorado dias 10 e 11”

Nesse passo, comungo do entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Relator, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, notadamente diante do acervo probatório constante nos autos, através do qual ficou evidenciado que o Recorrente encontrava-se gozando de folga, em razão do cumprimento do dever, objeto regular exercício de jornada de trabalho, no período em que foi, equivocadamente, reputado como em “Destino ignorado”, ensejando na sua indevida inclusão no Inquérito Policial Militar nº 045/2017 e, consequentemente, na Ação Penal que está respondendo.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não há nos autos nenhum outro elemento de prova indicativo de que o Recorrido tenha participado, ainda que indiretamente, no movimento paredista em comento, tanto antes, como após os fatos narrados alhures.

Isto posto, pedindo
v
ê
nia
ao Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, que inaugurou a divergência, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, para negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo a Sentença, inclusive, em Remessa Necessária.

É como Voto, respeitosamente.

*

* *

swa*

1
“Nas demandas referentes a concurso público, cabe ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedada tão-somente a incursão no mérito administrativo”. (STJ, RMS 28.991/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014).

2
Jurisprudência: AgInt no RMS 57418/MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, Desembargador Convocado do TRF-5ª Região, Primeira Turma, DJe: 18.6.2021;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027125-08.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRI
TO SANTO

APELADO: LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 204/209 que, nos autos da

a
ção
ordinária
ajuizada por

LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO
,

julgou procedente o pedido autoral,
“
para declarar o direito líquido e certo do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018”.

Na mesma oportunidade, o magistrado primevo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 210/222, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento, em síntese, de que (
i
) inexistiria ilegalidade na eliminação do apelado do certame, a qual decorreu da previsão editalícia, pois (
ii
)
“o requerente contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03 de fevereiro de 2017 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio do IPM nº 045/2017 (...) o que demonstra a sua incompatibilidade de conduta para o desempenho do cargo de oficial da PMES”.

Também aduz que (
iii
) os honorários devem ser arbitrados em consonância com a tese fixada pelo REsp nº 1.746.072/PR, devendo ser fixados conforme dispõe o artigo 85, §§ 2º e 3º e não por apreciação equitativa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 226/233.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narrou o autor haver participado do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 03/2018, CFO 2018/PMES. Relata, ainda, que logrou êxito nas etapas do certame, mas que foi considerado inapto na fase afeta à investigação social.

O motivo que ensejou sua eliminação seria
“
por supostamente ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES, verificadas no período de 03FEV2017 a 25FEV2017, fato este apurado por meio de inquérito policial militar nº 045/2017”.
Contudo, o autor relatou que a realidade dos fatos não seria a narrada no referido inquérito e que jamais aderiu ao movimento.

Na oportunidade, também aduziu que o referido ato de desclassificá-lo apenas em virtude da existência de inquérito e ação penal em curso violaria a presunção de inocência, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, com o objetivo de anular o ato administrativo em questão, buscando ser reintegrado no certame.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo os pedidos autorais, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, como dito, o requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer, quanto à investigação social, que, em certames para as carreiras policiais, não se tem dúvidas da legalidade de tal etapa, porquanto prevista como de caráter eliminatório, encontrando lugar na legislação estadual de regência.

Assim, objetivando aferir o comportamento social e moral dos candidatos, o edital do certame estipulou, em seu item 10.6.2., que
“a investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES,
cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação”.

E quanto a este ponto, não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Sucede, contudo, que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

Nesse sentido, o entendimento que venho adotando, em casos desta natureza, é no sentido de que não merece ser desconsiderada a conduta perpetrada pelo autor, quando compunha os próprios quadros da Polícia Militar, na avaliação da conduta social e moral do candidato.

Notadamente, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que previsões editalícias como a ora em análise não violam o Princípio da Presunção de Inocência e, em se tratando de carreiras policiais, por exemplo, consiste em cautela à proteção da moralidade da Administração Pública. A propósito, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4.
A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
.
Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. (...)

(ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Todavia, em se tratando especificamente de condutas afetas ao movimento paredista de 2017, há de se destacar que a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de que essas não são aptas a respaldar eventual eliminação do candidato na fase de investigação social, sobretudo em virtude da anistia concedida aos militares. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CITAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 4)
Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento
. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190260075, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

_________________

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 22). EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO DO VÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. (...) 7.
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes
. (...)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE SOCIAL DE CANDIDATO A CERTAME. NO CASO, O ITEM QUE IMPEDIA O CANDIDATO DE PROSSEGUIR (PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA), FOI CONSIDERADO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, COMO INAPTO PARA GERAR PENAS. PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o STJ, De fato, é pacífico (...) que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017. lV - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro. (AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019). 2. No caso específico, o cargo que o agravado está disputando no certame é de Oficial da PM, ou seja, ele fará parte, caso aprovado, do oficialato da Polícia Militar (atualmente é praça). 3. Em razão do recorrido, em tese, poder vir a fazer parte da Polícia Militar na condição de oficial, deve-se levar, em consideração, na situação posta, que
administrativamente, para o próprio Estado do ES, a greve mencionada não teve reflexos, pois todos os policiais nela envolvidos foram anistiados pela LC 903/2019. 4. Diante de tal cenário, neste Juízo de Cognição mais profundo, não há razões para alterar o comando da decisão atacada pois, reitero, o próprio Estado do ES. , já anistiou os PMs envolvidos na greve em questão, não sendo razoável um edital da PM do Estado do ES. , entender inviável, administrativamente, o prosseguimento de um interessado no certame, tendo como motivo a participação deste último na greve em comento
. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0029536-24.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

Por tal motivo, em razão do fato que motivou a exclusão do candidato do certame já ter sido objeto, inclusive, de anistia, não se revela possível que a ocorrência possa servir como hipótese de contraindicação, motivo pelo qual o ato administrativo deve ser anulado, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo.

No que concerne à questão afeta aos honorários sucumbenciais, entendo que maior sorte não assiste ao recorrente.

A tese fixada no REsp nº 1.746.072/PR é no sentido de que “
a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
” (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Não obstante, verifico que a hipótese em apreço consiste, justamente, na supramencionada hipótese excepcional regulada pelo § 8º do artigo 85.

Isso porque, conforme relatado, estamos diante de ação anulatória, por meio da qual o autor objetivou anular ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, fato que, por certo,
é desprovido de conteúdo econômico
.

Por tal motivo, o autor arbitrou corretamente o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), na medida em que o caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses de fixação do valor da causa estipuladas pelo Código de Processo Civil, justamente por conta da notória inexistência de proveito econômico pretendido pelo autor.

Com efeito, além de o referido montante ser muito baixo para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, trata-se, também, de proveito econômico inestimável, circunstância que atrai a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, o qual preleciona o que se segue:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Portanto, reputo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeira Instância – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – revela-se em consonância com os preceitos supratranscritos, não havendo que se falar em alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relembro tratar-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA e
de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
a r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO, julgou procedente o pedido autoral “para declarar o direito líquido e certo do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018”.

O e. Desembargador relator

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
proferiu voto
no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária.

O e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o Relator.

O e. Des. Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença recorrida e negar provimento a pretensão autoral.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão
dos fatos e adianto que acompanharei o voto proferido pelo e.
Relator
.

D
iscute-
se nos autos
a validade da eliminação do
candidato
do concurso público para admissão no curso de formação de Oficial da Polícia Militar, na fase de investigação social, em razão d
e eventual
participação nas ações que prejudicaram as atividades da Polícia
em
fevereiro de 2017.

Após análise dos autos, concluo
ser
inviável contraindicar o
candidato
, em sede de investigação social,
porque
o próprio Estado do ES
concedeu anistia
a policiais e bombeiros militares envolvidos
n
esse
s
movimentos reivindicatórios.

O
Governador do Estado,
repito,
concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nos atos ocorridos naquele período,
conforme os termos do artigo 1º da Lei Complementar 903/2019, que também reforça a inviabilidade de se utilizar aquele fato para obstar o ingresso na carreira de Oficial da PMES. Confira-se o texto legal:

Art. 1º. Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

Para corroborar, cito trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca em processo semelhante ao aqui apreciado:

“
Se a própria Administração Pública anistiou os policiais e bombeiros militares, dentre eles o ora embargante, em relação às indicadas transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido, ainda que não tal anistia não tenha se estendido aos inquéritos policiais militares para apuração da ocorrência de crimes militares, forçoso é concluir que aquele ocorrido deixou de ser uma pecha capaz de macular a conduta dos participantes”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190251983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

Outrossim
, no caso
específico em análise
, consoante destacado na sentença, “não resta comprovada a participação do Requerente no movimento paredista, sendo válido ressaltar que, at
é

o
presente momento, não foi sequer oportunizado
o
exerc
íci
o do contraditório por parte do Autor, encontrando-se a ação penal militar instaurada ainda em fase de citação
dos acusados”.

E
m sua defesa, afirma o autor que não participou do movimento grevista, tendo laborado normalmente e que as suas ausências no serviço naquele período, indicadas no Inquérito, encontram-se justificadas em virtude de mudanças promovidas na sua escala de serviço.

Pelas razões expostas,
acompanho o voto do
e. Relator

Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como voto.

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do presente Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, acompanhado de
REMESSA NECESSÁRIA
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral.

Cumpre registrar,
ab initio
, que o Juízo
a quo
reconheceu em prol do Autor o direito “
de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018
”, sob o fundamento de inexistirem provas nos autos da alegada participação do Candidato, nos eventos paredistas deflagrados por alguns militares da PMES, ocorridos no período de 03/02/2017 a 27/02/2017, enfatizando, ademais, que não lhe teria sido oportunizado manifestar no Inquérito Policial Militar nº 045/2017, instaurado na ocasião, no qual fora incluído o Autor por não haver comparecido ao serviço nos dias 10/02/2017 e 11/02/2017, culminando no presente Recurso de Apelação Voluntária.

O Eminente Relator,
Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, proferiu Voto

no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso, confirmando a Sentença em sede de Remessa Necessária, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

O Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, a seu tempo, proferiu Voto divergente, conferindo provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, fundamentando que “
o ora apelado não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar”
.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA proferiu Voto acompanhando o Eminente Relator, enfatizando que “
não resta comprovada a participação do Requerente no movimento paredista, sendo válido ressaltar que, até o presente momento, não foi sequer oportunizado o exercício do contraditório por parte do Autor”
, notadamente considerando que “
afirma o autor que não participou do movimento grevista, tendo laborado normalmente e que as suas ausências no serviço naquele período, indicadas no Inquérito, encontram-se justificadas em virtude de mudanças promovidas na sua escala de serviço
”.

Com efeito, a partir da análise dos autos, identifico provas evidenciando que o Candidato/Autor, ora Recorrido, LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO, laborou durante o movimento paredista ocorrido no período de 03/02/2017 a 27/02/2017, conforme se denota do “Relatório do CPU do 6º BPM” (Págs. 266/270), bem como da “Escala Diária do PCS/6º BPM” (Págs. 272/274).

A propósito, destaco registros da Comandante do Policiamento de Unidade (CPU), 2ª Tenente SACHA FAUSTINO BARCELLOS DA GAMA, traduzida na alteração do Efetivo, no dia 08/02/2017, utilizando-se dos serviços do Recorrido,
in verbis:

“
ALTERAÇÕES NO EFETIVO

1.1. PCS - Sd Gardman/ 21.952 - escalado na função de motorista da CPU não compareceu ao serviço, uma vez que relatou que em virtude da falta de transporte coletivo não pode deslocar para o Batalhão, onde assumiria o
serviço das 18h às 05h
. Sendo assim,
o Sd Calixto, que já estava escalado na função de auxiliar o motorista da CPU, exerceu a função de motorista propriamente dito
.”

Posteriormente, o “Sd Calixto”, ora Recorrido, fora escalado e trabalhou no dia 13/02/2017, em expediente normal, das 09h às 17h (Pág. 272), ratificando as explicações concedidas pela referida parte, em sede de Recurso Administrativo,
in litteris:

“No mês de fevereiro de 2017, eu me encontrava subordinado à Subseção de Transportes do 6º BPM da PMES e havia trabalhado normalmente do dia 03FEV2017 ao dia 08FEV2017 em minhas funções que transitavam entre o empenho da área de manutenção da frota de viaturas do 6º BPM e o empenho na área de manutenção da rede elétrica predial do 6º BPM, de acordo com as demandas da unidade.

No dia 08 de fevereiro de 2017 fui informado pelo Soldado Lisboa (ME e encontra atualmente lotada na P1 do 6º BPM) de que deveria, apesar de ter trabalhado nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro no período diurno, auxiliar a Senhora Tenente Sacha no serviço de CPU noturno, ou seja, iniciar no dia 08 noturno e sair no dia 09 pela manhã. Dessa forma, no dia 08, como já me encontrava no quartel para o serviço administrativo diário, me apresentei para a Senhora Tenente Sacha às 18 horas. Nesse momento fui informado pela Tenente que deveria dirigir para ela, uma vez que o motorista “titular”, Soldado Gardiman, não havia conseguido se apresentar para o serviço.

O Anexo 02 (p. 14) traz cópia do livro da reserva de armas no qual cautelei 01 HT e 01 Colete Balístico na noite do dia 08 e devolvi na manhã do dia 09
.

Mais tarde naquela noite, fui informado que deveria me vestir em trajes civis, os quais havia utilizado para me deslocar de minha residência ao quartel pois havia uma determinação a cumprir. O então comandante do 6º Batalhão, Tenente Coronel Welinton Luiz Ribeiro, me disponibilizou a viatura descaracterizada do Comando, um Ford Ecosport prata que se encontrava estacionado no Parque de Exposições de Carapina. Em seguida, saímos eu e a Senhora Tenente Sacha em trajes civis, com armamento de porte, a bordo da viatura do Comando e percorremos todos os locais na área do 6° BPM os quais havia manifestantes nas entradas dos prédios da PMES. Nesses locais, desembarcávamos e eu filmava a Tenente enquanto ela lia uma espécie de ofício do Ministério Público o qual dizia a ilegalidade do movimento que impedia a saída das viaturas dos prédios da PMES.

Após cumprida a determinação, retornamos ao 6° BPM, onde permanecemos até o fim do serviço, às 05 horas da manhã do dia 09 de fevereiro
.
Ao sair do serviço fui informado pelo PCS do 6° BPM de que deveria continuar cumprindo a escala de motorista do CPU
, dessa maneira,
eu deveria folgar os dias 09, 10 e 11 de fevereiro. Cheguei em minha residência e dormi até o período da tarde, acordei com uma ligação da Soldado Lisboa, me informado que eu havia sido remanejado de escala e que deveria me apresentar somente no dia 13, conforme escala do dia 13 de fevereiro que se encontra anexa a este documento
.

Encontra-se no Anexo 03 (p. 15) cópia da escala do dia 13, na qual estou escalado conforme alegado acima
.

Em razão disso declaro que não estava em Destino Ignorado, nem mesmo atuei de forma a prejudicar o policiamento ostensivo, estava gozando a folga que fazia jus por estar cumprindo a escala de motorista do CPU
.
Apesar de o inquérito ser um procedimento administrativo preparatório e informativo não sendo necessária a aplicação do contraditório e da ampla defesa, não tive possibilidade ser ouvido e ou de apresentar as provas que confirmam minha inocência, tenho a certeza de que se tivesse sido ouvido acerca desses fatos, teria tido a chance de apresentar provas documentais e ou testemunhais da minha conduta na época
.”

Nota-se, bem é de ver, que a ausência do Recorrido ao serviço nos dias 10/11/20217 e 11/02/2017, resulta da alteração de sua Escala, realizada por necessidade do serviço, não havendo qualquer relação com o movimento paredista, revelando-se equivocada a conclusão firmada nesse sentido, sobretudo porque este fato culminou na inclusão do Recorrido no Inquérito Policial Militar nº 045/2017, consoante se infere do seguinte registro:

“Inquérito Policial Militar nº 045/2017

(...)

C)
Os seguintes militares, embora não ouvidos, foram comunicados pelos Oficiais responsáveis pela conferência das chamadas e não se encontravam com dispensa médica que justificasse suas ausências:”

(...)

Sd
QPMP-C Lucas Eduardo
Calixto
Galvão. 22.225-2
Destino ignorado dias 10 e 11
”

Nesse passo, comungo do entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Relator, TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, notadamente diante do acervo probatório constante nos autos, através do qual ficou evidenciado que o Recorrente encontrava-se gozando de folga, em razão do cumprimento do dever, objeto regular exercício de jornada de trabalho, no período em que foi, equivocadamente, reputado como em “Destino ignorado”, ensejando na sua indevida inclusão no Inquérito Policial Militar nº 045/2017 e, consequentemente, na Ação Penal que está respondendo.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que não há nos autos nenhum outro elemento de prova indicativo de que o Recorrido tenha participado, ainda que indiretamente, no movimento paredista em comento, tanto antes, como após os fatos narrados alhures.

Isto posto, pedindo
venia
ao Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, que inaugurou a divergência,
acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator,
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, para
negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo a Sentença, inclusive, em Remessa Necessária
.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)